Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600632-84.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600632-84.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600632-84.2024.6.16.0194,
que, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda irregular e, em consequência, confirmou a liminar anteriormente concedida em todos
seus termos, bem como condenou o representado a pagar multa de R$5.000,00. (Representação
ajuizada pela Coligação Pontal Não Pode Parar, em face de Marcos Fioravante, João Carlos Ribeiro
candidato a vice-prefeito, e a Coligação Por Uma Pontal Mais Humana, no Município de
Matinhos/PR, com fundamento nos art. 36, §3º e 57-B, §5º, ambos da Lei nº 9.504/97. Aduz em
síntese, que o representado João Carlos Ribeiro mantém perfis nas redes sociais Facebook e
Instagram com finalidades eleitorais, disseminando propaganda eleitoral, com divulgação da sua
candidatura, número de urna e projetos, fazendo destes seus endereços eletrônicos de campanha
política. Afirma que referidas redes sociais não foram comunicadas à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS RIBEIRO (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
MARCOS FIORAVANTE (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
PONTAL NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ -
PR (RECORRIDA)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160739
24/10/2024
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44160739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.239
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600632-84.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCOS FIORAVANTE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRENTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
DE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Carlos Ribeiro e
Marcos Fioravante, candidatos a prefeito e vice-prefeito do município
de Pontal do Paraná, contra sentença proferida pelo Juízo da 194ª
Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular e condenou o recorrente João Carlos
Ribeiro à multa no valor de R$ 5.000,00.
1.2 Os recorrentes alegam que a não comunicação da URL é mera
irregularidade, e que, por se tratar de um perfil pessoal, não havia
necessidade de informá-lo à Justiça Eleitoral. Requereram a reforma
da sentença para julgar improcedente a representação.

Num. 44160739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:33
1.3 A recorrida, em contrarrazões, sustentou que, independentemente
da natureza do perfil, este deve ser informado à Justiça Eleitoral e
defende a manutenção da multa no valor mínimo legal.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando a violação da legislação eleitoral pelos
recorrentes ao divulgar propaganda eleitoral em perfil não informado à
Justiça Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é se a publicação de conteúdo eleitoral em rede
social não informada à Justiça Eleitoral configura propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.
3.2 No caso em análise, os recorrentes divulgaram conteúdo eleitoral
em perfis de rede social não informados à Justiça Eleitoral, violando o
disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
3.4 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.
3.5 A alegação de que o perfil é de natureza pessoal não exime o candidato de
cumprir a exigência legal, pois a publicação de conteúdo eleitoral em perfil
pessoal também está sujeita às normas de propaganda eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que julgou procedente a representação.

Num. 44160739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:33
Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Carlos Ribeiro e Marcos Fioravante,
candidatos a prefeito e vice-prefeito do município de Pontal do Paraná, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular e condenou o recorrente à multa no valor
de R$ 5.000,00.
Os recorrentes aduziram, nas razões recursais (ID 44139181), em síntese, que a) a não
comunicação da URL se trata de mera irregularidade; b) as URLs questionadas no
presente feito são de perfis pessoais e não precisavam ser informadas à Justiça Eleitoral.
Ao final requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a representação.
Em sede de contrarrazões (ID 44125225) a recorrida sustentou que a) a comunicação
tardia do endereço eletrônico não possibilita a extinção do feito sem aplicação de multa b)
o perfil do recorrente, independente da sua natureza, deve ser comunicado à Justiça
Eleitoral. Ao final requereu o deprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44145091).
É o relatório.

VOTO

Num. 44160739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:33
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44160739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:33
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não

Num. 44160739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:33
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, os recorrentes veicularam propaganda eleitoral em seus perfil do
Instagram e do Facebook, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico
relativo à mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em
desacordo à legislação eleitoral.
Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição inicial (ID
44139145):

Num. 44160739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:33

Num. 44160739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:34

A alegação que a não comunicação da URL se trata de mera irregularidade sanável não
deve prosperar pois a não comunicação é que caracteriza a ilicitude eleitoral, sendo
objetiva a regra esculpida pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.

Num. 44160739 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:34
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Os recorrentes também alegam que os perfis em tela são de natureza pessoal e estariam
isentos de comunicação prévia à Justiça Eleitoral.
No entanto, houve veiculação de postagem de cunho eleitoral, sendo clara a
transgressão. Como já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os perfis pessoais dos
candidatos se subordinam às regras do artigo 57-B, inciso IV, alínea "a", da Lei nº.
9.504/97 caso veiculem postagens com conteúdo eleitoral. Vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS
NA REDE SOCIAL INSTAGRAM EM PERFIL PESSOAL DE CANDIDATO - AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO PROVIDO.1. O artigo 57-B,
IV, a, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal
e previamente, à Justiça Eleitoral as suas redes sociais que forem veicular propaganda
eleitoral na internet.2. Submetem-se às regras do artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97
os perfis pessoais de candidato, ainda que criados antes do registro de candidatura,
desde que passem a veicular postagens com conteúdo eleitoral.3. A ressalva do § 1º do
artigo 57-B da Lei das Eleições se destina precipuamente às pessoas comuns do povo,
amparadas pela liberdade de opinião na internet (art. 38, Resolução TSE nº
23.610/2019), hipótese que não se enquadra os atores do cenário eleitoral, consoante,
inclusive, expressamente previsto no inciso IV, a, do artigo 57-B.4. Recurso conhecido e
provido. RECURSO ELEITORAL nº06001202220206160104, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44160739 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417230096500000043110204
Número do documento: 24102417230096500000043110204
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:39:34
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600632-84.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES:
MARCOS
FIORAVANTE,
JOAO
CARLOS
RIBEIRO -
Advogado
dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A - RECORRIDA: PONTAL
NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO -
PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024